Tribunal: TJDFT
Processo: 0745177-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 385 DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANTIDO O QUANTUM APLICADO EM SENTENÇA POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição do réu formulado pelo Ministério Público na fase de alegações finais não vincula o juiz. Precedentes.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório harmônico e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da LAD.
3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. In casu, mantida a fração aplicada em sentença, por ser mais benéfica ao apelante.
5. Recurso conhecido e não provido.